Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intimado para se manifestar acerca dos argumentos apresentados nas contrarrazões, o apelante anexou a minuta de acordo para homologação (ID 26384387). Dessa forma, e com fulcro no princípio da solução consensual dos conflitos, intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) SA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse na homologação do acordo firmado entre as partes. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102